Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO – PANDEMIA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PRISÃO.
1) A extrapolação de prazos regimentais ou legais em relação ao trâmite da ação penal não implica, automaticamente, a conclusão acerca de constrangimento ilegal da prisão provisória, sendo necessária a existência de indicativos de inércia do Poder Judiciário na condução do feito.
2) Não existindo indícios de procrastinação, mas, ao contrário, esforços por parte do juízo na tentativa de marcar audiências por videoconferência, com as limitações advindas das normas de contenção em virtude da pandemia, não há que se cogitar da soltura do paciente, se considerada a sua periculosidade e a necessidade de sua segregação provisória.
3) Ordem denegada.